Tribunal: TJDFT
Processo: 0728630-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PROVENTOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora, diretamente em folha, do percentual de 20% dos proventos percebidos pelo executado.

2. Não obstante a execução tenha por escopo assegurar o cumprimento da obrigação constante do título executivo, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, ambos do CPC), não se verifica a possibilidade, no caso em análise, de a penhora recair diretamente sobre a folha de pagamento do devedor-executado.

3. A jurisprudência tem admitido a penhora de valores depositados em conta corrente do devedor, desde que limitado a 30% do saldo da conta. Todavia, não se admite o desconto diretamente em folha de pagamento. Vale notar, contudo, que não há óbice a que sejam reiteradas penhoras por intermédio do sistema BacenJud para quitação do débito.

4. Cabe destacar que, quanto aos honorários advocatícios, não se aplica o disposto no § 2o do art. 833 do CPC/2015, porquanto a Corte Especial do STJ decidiu, recentemente, que “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas, pelos agravantes.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.